Tribunal: TJSP
Processo: 1000426-13.2018.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000974807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000426-13.2018.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
apelante CREDITBEM SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, é apelado ELISEU
MARTINS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o advogado Sebastião Reis.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40089
APELAÇÃO CÍVEL No 1000426-13.2018.8.26.0180
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : JULIANA MARIA FINATI
APELANTE: CREDITBEM SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
APELADO: ELISEU MARTINS
COMARCA : ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
MONITÓRIA – Cheques de titularidade de pessoa jurídica
– Títulos assinados por pessoa sem poderes para assinar as
cártulas – Aplicação da Teoria da Aparência - Ausência de
elementos que possam elidir a pretensão autoral de obter a
condenação da ré no pagamento dos valores estampados
nas cartulas - Apelação provida.
1) Cuida-se de embargos à ação monitoria acolhidos pela r.
sentença de folhas 109/111, cujo relatório fica adotado.
Apela a embargada (fls. 127/137).
Alega que, a sentença não observou o documento de fls. 99,
não havendo irregularidade da formação dos títulos objeto da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Sustenta que, ainda que os títulos tivessem sido emitidos
em julho de 2016, deveria ser observada a Teoria da Aparência, pois “os títulos
foram emitidos por funcionário da empresa de nome Eduardo, que sempre teve
poderes para assinar seus cheques, dentre outras atribuições dentro da
empresa, tendo sido ele mesmo a assinar os demais cheques objeto do
instrumento de fls. 99, todos devidamente pagos pelo Banco quando dos seus
vencimentos” (sic).
Diz que a “corresponsabilidade do Réu/Apelado em relação
ao ato praticado por seu funcionário, ainda que ilícito (arts. 932, III, e 1175 do
Código Civil.), é incontroversa”.
Requer a reforma da sentença, a fim de decretar a
procedência da presente ação monitória.
Contrarrazões às fls. 142/146.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 157 e 160). Ambas
se opõem ao julgamento virtual (fls. 159 e 162).
É o relatório.
2) Trata-se de ação monitória, proposta por Creditbem
Soluções Financeiras Ltda em face da pessoa jurídica Eliseu Martins, alegando
ser credora da importância de R$ 40.000,00, representada por dois cheques,
um emitido em 10/07/2016 e outro emitido em 10/08/2016 (fls. 9/10).
Citado, o réu apresentou embargos monitórios (fls. 41/47).
Alega que “nada deve o embargante à embragada, isso
porque o embargante foi vítima do crime de estelionato, pois o cheque naquela
oportunidade os referidos títulos foram assinados por Eduardo Braga de
Castro” (sic).
Sustenta que, em “08/06/06/2016 exclui junto ao Banco Itaú
a autorização para que o Sr. Eduardo Braga de Castro assinasse qualquer
documento em seu nome” (sic), tendo os cheques sido assinados por Eduardo
após o cancelamento de autorização para assinatura junto ao Banco, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
que são inválidos.
Diz que “a embargada deixou de tomar os cuidados
necessários de consultar os títulos para verificar se eram válidos, atraindo para
si a responsabilidade por sua conta e risco de receber títulos inválidos”.
A r. sentença acolheu os embargos, sob o fundamento de
que “Extrai-se do documento de fls. 102 que o requerido-embargante, em data
anterior à da emissão dos cheques, cancelou a autorização de Eduardo
perante o banco Itaú. Dessa forma, o cheque assinado por pessoa diversa do
emitente ou do mandatário com poderes especiais é nulo ante a ausência de
um dos requisitos essenciais para sua validade, segundo disposto no artigo 2o
da lei no. 7357/85”.
Todavia, a sentença não pode prevalecer.
Os cheques foram emitidos em 10/07/2016 e 10/08/2016 e
assinados pelo senhor Eduardo Braga de Castro (fls. 9), sendo que o
documento de fls. 102, comprova que em 08/06/2016 o embargante cancelou a
autorização de Eduardo perante o Banco Itaú.
Caberia ao embargante, ora apelado, certificar-se de que
Eduardo não tinha a posse de algum talonário ou folha de cheque, de modo
que não pode o recorrido se eximir da sua responsabilidade.
Na verdade, o exame dos autos revela que foram emitidos
outros cheques por Eduardo, o que denota a boa-fé da embargada em receber
os cheques questionados, sem que fosse exigida a cautela que o embargante
reclama, quando a cautela deveria ser sua de recolher os cheques das mãos
de Eduardo.
Ademais, o apelado só informou a apelante que Eduardo
não possuía mais poderes para assinar cheques em nome do recorrido junto
ao Banco Itaú em setembro de 2017 (fls. 143); ou seja, muito tempo após a
emissão dos títulos.
Deve ser prestigiada a Teoria da Aparência, cujo objetivo é
proteger os interesses daquele que, de boa-fé, contrata com quem
aparentemente tem poderes para tal, com comportamento semelhante ao de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
mandatário.
A propósito:
“TÍTULO DE CRÉDITO. Cheque. Embargos de devedor.
Improcedência decretada em primeiro grau. Mandatária. Revogação de
poderes em data anterior à emissão do título executado. Presunção de boa-fé
do embargado não elidida. Aplicação da teoria da aparência. Mandatária que
conservou a posse de talonário de cheques após a revogação do mandato e
era nora do embargante. Apelação denegada.” (apelação no
9096367-89.2007.8.26.0000, Rel. Des. Sebastião Flávio, j. 21/11/2013, TJSP).
No mesmo sentido o precedente desta relatoria trazido pela
apelante às fls. 116:
“RECURSO - Apelação - “Ação monitória” - Insurgência
contra a r. sentença que julgou procedente a demanda - Inadmissibilidade -
Teoria da aparência - Cheque assinado por ex-procurador cujos poderes foram
revogados 2 (dois) dias antes da assinatura da cártula - Ausência de
elementos que possam elidir a pretensão da autora de obter a condenação do
Auto Posto, ora réu, ao pagamento do valor consubstanciado no título -
Sentença mantida - Honorários advocatícios majorados - Apelação não
provida.” (apelação no 1000527-33.2017.8.26.0003).
Destarte, o apelado não logrou comprovar a existência de
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelante, de modo
que a higidez dos títulos não se abala.
Mediante tais considerações, reforma-se a r. sentença, da
lavra da eminente magistrada Juliana Maria Finati, para julgar improcedentes
os embargos monitórios, constituindo-se de pleno direito o título executivo
judicial no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), referente aos cheques
números 001168 e 001171, com incidência de correção monetária pela Tabela
Prática do E.TJSP desde os respectivos vencimentos, acrescido de juros de
mora de 1% ao mês desde apresentação dos títulos à instituição financeira
sacada.
Arcará o embargante com as custas, despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica